Tribunal: TJBA
Processo: 8062981-40.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062981-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: FREDERICO DE SOUZA LIMA Advogado(s): MARCIO MOREIRA FERREIRA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. JORNADA DE TRABALHO. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 244/2016. EXIGÊNCIA DE JORNADA SUPERIOR À PADRÃO. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual efetivo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ocupante do cargo de Analista Judiciário – Subescrivão, contra ato atribuído à Desembargadora Presidente do TJBA, objetivando a anulação de ato administrativo que lhe impôs jornada de trabalho de 7 horas diárias após o reconhecimento da estabilidade econômica decorrente do exercício pretérito de função comissionada de Assessor de Juiz (símbolo TJ-FC-3), com pedido de restabelecimento da jornada de 6 horas diárias sem prejuízo da vantagem pessoal incorporada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a concessão da estabilidade econômica prevista na Lei Estadual nº 13.471/2015 assegura ao servidor o direito de manter a jornada padrão de 6 horas diárias ou se autoriza a Administração a exigir jornada superior, nos termos do Decreto Judiciário TJBA nº 244/2016, sem configuração de ilegalidade ou abuso de poder. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo comprovável de plano, inexistente quando a pretensão do impetrante conflita com norma administrativa válida e aplicável ao caso concreto. A estabilidade econômica possui natureza de vantagem pessoal de caráter financeiro, decorrente do exercício pretérito de função comissionada, e submete o servidor a regime jurídico específico quanto às condições de trabalho. O Decreto Judiciário TJBA nº 244/2016 regulamenta a matéria no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia e estabelece, como regra, o cumprimento de jornada superior para servidores beneficiados com estabilidade econômica, não abrangendo o Impetrante nas hipóteses excepcionais previstas no § 2º do art. 2º do referido diploma. A legalidade de exigência de jornada ampliada para servidores estabilizados foi ratificada pelo Conselho Nacional de Justiça nos PCA nº 0001690-86.2014.2.00.0000 e nº 0001728-91.2014.2.00.0000, afastando a alegação de ilegalidade do ato administrativo impugnado. O tratamento diferenciado quanto à jornada observa o princípio da isonomia material, uma vez que a percepção de vantagem pecuniária justifica a imposição de condições de trabalho distintas daquelas aplicáveis aos servidores não beneficiados. A fixação de jornada de 7 horas diárias mostra-se mais benéfica ao servidor do que a regra geral de 8 horas prevista no Decreto Judiciário nº 244/2016, inexistindo afronta a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º; Decreto Judiciário TJBA nº 244/2016, art. 2º e § 2º; Súmulas STF nº 512 e STJ nº 105. Jurisprudência relevante citada: CNJ, PCA nº 0001690-86.2014.2.00.0000; CNJ, PCA nº 0001728-91.2014.2.00.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8062981-40.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante FREDERICO DE SOUZA LIMA e impetrada DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-446